Tribunal: TJSP
Processo: 8000481-62.2012.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissões do acórdão – Inocorrência – Insatisfação com o entendimento desta Turma, que está de acordo com a Doutrina e Jurisprudência pátrias – Embargos que não se prestam à modificação da decisão, mas apenas a suprir omissões e aclarar obscuridades e contradições – Embargos rejeitados.